Tribunal: TJDFT
Processo: 0706777-62.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA ILEGÍTIMA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO E MANUTENÇÃO INDEVIDAS EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ANOTAÇÕES PRÉVIAS. SÚMULA 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, determinando à ré a exclusão da negativação do nome da autora de cadastros de inadimplentes referente a débitos veiculados na presente demanda.
3. Pretende a autora/recorrente a reforma da sentença a fim de que seja a ré/recorrida condenada, a título de dano moral, por anotação e manutenção indevidas em órgão de proteção ao crédito.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
5. Na hipótese, incontroversa a ilegitimidade da cobrança dos valores discriminados neste feito, referentes a contratos de renegociação de dívidas, porquanto já quitados, daí decorrendo a ilicitude, outrossim, da negativação correspondente e sua manutenção. Nada obstante, não há que se falar em abalo extrapatrimonial, isso porque, a autora/recorrente possui negativações prévias, conforme ID 46891706, o que, nos termos da súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, obsta a indenização por dano moral, uma vez que sua imagem já estaria maculada na praça quanto à inadimplência de seus compromissos negociais. Cumpre acentuar que a autora/recorrente não logrou demonstrar a ilicitude das inscrições anteriores, não as impugnando especificamente, robustecendo o entendimento aqui esposado.
6. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
7. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, em razão da gratuidade de justiça, que ora defiro, considerando a comprovação de sua hipossuficiência econômica, por meio dos documentos de ID 46891664 e 46891665.